Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-73.2021.8.11.0110
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-73.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), KENIA RENHIMIPE - CPF: 703.510.811-43 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO /C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
RECURSO DO BANCO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – POSSIBILIDADE -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DA AUTORA
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Patente a conduta desidiosa do Banco Apelante ao promover decotes no benefício previdenciário da Consumidora, visto que cabe a ele conferir a regularidade de operações bancárias, presente o dever de indenizar os danos morais.

O valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

É pacífico pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora, em havendo responsabilidade extracontratual, incidirão a partir do evento danoso, como acertadamente consignou o Juiz singular, razão pela qual não há falar em alteração da decisão recorrida.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor sem prova do dolo ou má-fé, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento sem causa.

No que se refere aos honorários advocatícios, verifica-se que o Juiz singular os fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, consoante regra geral do art. 85, § 2.º do CPC, quantia essa que bem remunera o trabalho do patrono da Autora.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
KENIA RENHIMIPE
, e o outro pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais, anulou o contrato de empréstimo, bem como condenou o Banco a restituir, em dobro, os valores que descontou indevidamente, além de pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

Ao final, condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Apelante Kenia Renhimipe.

No apelo da Consumidora, esta requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou o aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pugna, ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A., por seu turno, assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pela Consumidora.

Assegura que os juros de mora devem ser contados a partir do momento em que se tornou líquida a obrigação em indenizar, ou seja, no momento em que foi proferida a sentença.

Ressalta ser necessária a comprovação de má-fé da Instituição Bancária para a devolução da quantia de forma dobrada, o que não foi provado nos autos.

Por fim, almeja a redução dos honorários sucumbenciais.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 143041780.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
KENIA RENHIMIPE
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, alegando que depois de ter acesso ao seu extrato de benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução, o Juiz singular acolheu os pedidos iniciais, anulou o contrato de empréstimo, bem como condenou o Banco Apelante a restituir à Consumidora, em dobro, o valor das parcelas cobradas indevidamente, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

Ao final, condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Apelante Kenia.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Do Recurso do Banco Itaú Consignado S/A:

De início, imperioso destacar que a declaração da nulidade do contrato é matéria incontroversa, insurgindo-se o Banco Apelante em relação ao valor da indenização por dano moral, termo inicial dos juros de mora e, também, à restituição do indébito em dobro e à redução dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao dever de indenizar, decorre dos descontos indevidos pelo Apelante e que causaram evidentes dissabores à Apelada com a redução do seu benefício.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão somente à compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Neste aspecto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Quanto à devolução dos valores indevidamente cobrados, o entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que, em situações dessa natureza, não há razão para condenar a parte adversa à repetição em dobro, se não existir prova inequívoca da conduta dolosa.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (TJMT. Apelação Cível 1014838-41.2020.8.11.0003. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu
, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (TJMT. Apelação Cível 1000894-70.2020.8.11.0035. Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. 3.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

Dessa forma, não havendo elementos para concluir que o Banco Apelante agiu com dolo ou culpa grave (má-fé) ao proceder aos decotes mensais na remuneração da Apelada Kenia, deve ser reformada a parte da sentença que determinou a restituição em dobro.

Quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora do valor da indenização por danos morais, tenho que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

No caso, o Juiz singular fixou juros de mora a partir do evento danoso. Este entendimento é o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do teor do Verbete Sumular n° 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Por fim, o Apelante pretende a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico; contudo, tenho que não merece prosperar a irresignação do Banco, eis que a verba honorária foi fixada no mínimo legal.

Do Recurso de Kenia Renhimipe:

Por sua vez, a Apelante insurge-se quanto ao valor da verba indenizatória, bem como à quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

Tendo em vista que o
quantum
indenizatório já foi discutido no tópico anterior, passo a análise dos honorários.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.º do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, verifica-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra geral, a qual possibilita o arbitramento com base no proveito econômico obtido.

Desse modo, considerando que a natureza da ação (declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (01 ano), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação do Banco Apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a devolução da quantia de R$ 953,40 (novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), de forma simples, infere-se que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido não comporta reparos, pois bem remunera o trabalho do patrono da Apelante.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Kenia Renhimipe, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. para extirpar a repetição dobrada, mantida na forma simples.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022